Tribunal: TJBA
Processo: 8040096-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040096-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALTAMIRANDO IRAN GUSMAO CUNHA

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RÉU/APELANTE A CUSTEAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CIRURGIA DO AUTOR/APELADO (“ELETRODO BIPOLAR SPINE-O-FLEX” no procedimento “CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA COLUNA VERTEBRAL - HÉRNIA DE DISCO LOMBAR” – L4L5) E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DANOS MATERIAIS INDEFERIDOS.

APELAÇÃO DO RÉU – CASSI. PEDIDO DE RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO COM O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO.

ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC. PLANOS DE AUTOGESTÃO. SENTENÇA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA TESE COM TAL MOTIVAÇÃO. PONTO NÃO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DOS MATERIAIS REQUERIDOS PELO AUTOR/APELADO E CONSTANTES NO RELATÓRIO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL SOLICITADO NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO (CIRURGIA) CONSTANTE NO ROL DA ANS E AUTORIZADO PELO PLANO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO DEMONSTRA EFICÁCIA DE OUTRAS POSSIBILIDADES PREVISTAS NO ROL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DEVER DE PROVER A ASSISTÊNCIA BUSCADA PELO PACIENTE. INTERVENÇÃO NÃO PERMITIDA PELA APELANTE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA.

DANOS MORAIS. CABIMENTO. NEGATIVA QUE REPRESENTA VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECENTES
DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8040096-68.2021.805.0000
, em que é apelante
CAIXA DE ASSIST
Ê
NCIA DOS FUNCION
Á
RIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelado
ALTAMIRANDO IRAN GUSM
Ã
O CUNHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.

Sala de Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA